Tribunal: STF
Processo: HC 245788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Catia Alves Lameu impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GUARDA COMPARTILHADA COM GENITOR. EXCEPCIONALIDADE APTA AO INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 318-A do Código de Processo Penal, aliado à ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, estabeleceram a concessão de prisão domiciliar às presas preventivamente, gestantes ou mães de crianças, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.069/1990. 



    2. A legislação e o referido precedente, todavia, excepcionaram a substituição da prisão preventiva, nas seguintes situações: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    3. A situação evidenciada nos autos, em que há prova robusta de que a paciente não é a única responsável pelos cuidados da criança, configura situação excepcional, que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 914.048 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja revogada a custódia cautelar ou, ao menos, que seja substituída a prisão em meio fechado por domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP e em cumprimento à ordem do HC 143.641/SP do C. STF”. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração, relativa ao excesso de prazo da instrução - que alegadamente perdura desde fevereiro de 2024-, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, o pedido de concessão de prisão domiciliar em virtude de tratar-se de mãe com filho menor de 12 anos, já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 241.546, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão:



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 4):



    Da leitura dos excertos, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido em razão de a paciente não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 318-A do CPP, considerando a existência de provas nos autos de que a guarda da infante é compartilhada com o pai, que fica com a criança durante 15 dias por mês. 



    O Tribunal bandeirante destacou, ainda, que a paciente possui condenação anterior, inclusive recente, pela prática do mesmo tipo penal, além de não ter comprovado sequer residência fixa e ocupação lícita - circunstâncias estas aptas à demonstração de que a infante estaria melhor amparada com a guarda do pai. (grifei)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente